Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURÍSTICO. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O juízo de origem concluiu que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista não ter comprovado o pagamento do pacote de turístico contratado com as rés/recorridas, não havendo, portanto, falar em reembolso ou reparação de danos morais.
3. O recorrente alega que teria comprovado nos autos o cancelamento do pacote turístico, bem como a inclusão indevida do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Defende que a situação vivenciada é apta a ensejar a reparação pelos danos morais sofridos.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrida, Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamento S.A., ID. 51676333.
6. Contrarrazões apresentadas pela 2a recorrida, ETG Turismo Ltda., ID. 51676334.
7. Defiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
9. Depreende-se da petição inicial que o recorrente adquiriu, por intermédio da 2a recorrida, um pacote de viagens, todavia, solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso dos valores. Afirma que, mesmo depois do pedido de cancelamento, continuou a receber cobranças pelo débito em aberto, inclusive o seu nome teria sido inscrito nos cadastros de proteção ao crédito.
10. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. No caso em apreço observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, visto que não juntou aos autos documento hábil a demonstrar a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes, não fez prova referente a continuidade das cobranças, tampouco do dano material alegado.
12. Trago parte da sentença na qual igualmente destacou que “Como se percebe, os autos não foram instruídos com prova mínima a dar amparo à pretensão autoral. Conforme já adiantado, não foram juntados o termo contratual, o comprovante do pagamento e sequer a prova da alegada negativação do nome da parte autora. (...) O que digo é que a juntada de documento comprovador de narrada inscrição nos órgãos de proteção do crédito traria os subsídios necessários para o julgamento de tal ponto e, se o caso, o arbitramento do valor a ser compensado ou mesmo a determinação da retirada do nome, a depender das peculiaridades do caso.”
13. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma.
14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.